Tribunal: TJDFT
Processo: 0730814-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo n. 0730814-81.2020.8.07.0001 Embargantes Banco BMG S.A. Embargados Banco Santander (Brasil) S.A., Paraná Banco S.A., BRB Banco de Brasília S.A., Banco Pan S.A. e Marcelo Lopes Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O feito encontra-se pautado para julgamento dos embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. na 8a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Cível, a ser realizada no período de 20/3/2024 a 3/4/2024 (Id 56613432). Quanto à petição de Id 56229333, acompanhada dos documentos de Ids 56229334 ao 56229336, juntada pelo réu Paraná Banco S.A., que requer a declaração de “extinção e arquivamento definitivo, pelo pagamento em face do ora peticionante, com fulcro no art. 924, II, do Novo CPC”, nada há a prover, uma vez que eventual cumprimento das obrigações determinadas na sentença apelada e/ou acórdão embargado deve ser informado ao juízo de origem. Aguarde-se o julgamento do recurso acima mencionado. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora